Tribunal: TJBA
Processo: 0000485-42.2009.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000485-42.2009.8.05.0172 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: IROMAR SAMPAIO DA SILVA SANDERS Advogado(s): LUIZ CARLOS DE ASSIS, CAMILA LUIZ DE ASSIS APELADO: MUNICIPIO DE MUCURI Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA DO EMBARGADO. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença prolatada em sede de Embargos à Execução, que reconheceu o excesso de execução, homologou os cálculos atualizados e condenou o embargado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação do embargado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, diante da adequação voluntária de seus cálculos aos parâmetros fixados no Tema 810 do STF e na EC nº 113/2021; e (ii) verificar eventual nulidade da decisão que inadmitiu os embargos de declaração opostos contra a sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A parte embargada que apresenta cálculos iniciais incorretos e apenas os corrige após a oposição dos embargos pela parte contrária dá causa ao ajuizamento da medida, caracterizando-se como sucumbente, nos termos do art. 85 do CPC. 4. A homologação dos cálculos corrigidos não afasta a sucumbência, pois a adequação só ocorreu em resposta à provocação judicial, sendo irrelevante a boa-fé do embargado nesse contexto. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A parte que dá causa à oposição de embargos à execução, ainda que posteriormente adeque seus cálculos ao entendimento jurisprudencial e legal vigente, é considerada vencida e deve arcar com os honorários de sucumbência. 2. A suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial, em razão da gratuidade de justiça, não afasta a condenação imposta pela sentença. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 85, 487, I e III, “a”; LINDB, art. 6º; CF/1988; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810; TJ-RJ, Apelação nº 0385938-91.2014.8.19.0001, Rel. Desª Márcia Ferreira Alvarenga, j. 30.08.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000485-42.2009.8.05.0172, em que figuram, como apelante, IROMAR SAMPAIO DA SILVA SANDERS, e, como apelada, MUNICÍPIO DE MUCURI, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)